Tribunal: TJDFT
Processo: 0728424-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de PAULO SÉRGIO LAGASSE, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais, pela qual indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar em favor do paciente (ID 18503929). Sustenta a ilustre impetrante, em síntese, que o indeferimento do referido pleito consubstancia constrangimento ilegal, isso porque o paciente integra o denominado grupo de risco em relação à pandamia decorrente da Covid-19, sendo que as medidas até então adotadas pela VEP não têm impedido a proliferação do Coronavírus no sistema carcerário do DF, chegando a 1.100 o número de pessoas contaminadas. Argumenta que o cumprimento da pena em regime domiciliar é previsto em lei e recomendado pelo próprio CNJ, segundo o qual, “a manutenção de prisioneiros nas condições atuais da pandemia mundial correspondente à prática de um crime contra a humanidade, tipificado Genocídio”. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja deferido o pedido aqui vindicado e colocado o paciente, imediatamente, em cumprimento da pena em prisão domiciliar. Brevemente relatado, decido. Antes de apreciar o pedido liminar, requisitei informações ao d. Juízo da VEP, considerando a data em que proferida a r. decisão impugnada (12/06/2020) e, também, a menção no sentido de que o paciente teria sido avaliado por equipe médica (ID 18503929). As referidas informações foram prontamente prestadas, com os seguintes esclarecimentos (ID 18653676): “O paciente encontra-se recolhido no CDP I cumprindo à pena total de 87 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão no regime fechado pela prática de vários crimes cometidos mediante o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, com progressão para o regime semiaberto prevista somente para 02/02/2028. Consta nos autos que a Defesa requereu a concessão da Prisão Domiciliar Humanitária, ao argumento de que o Sentenciado seria idoso e, portanto, integraria o grupo de risco para o desenvolvimento de complicações em sua saúde em caso de eventual contágio pelo vírus SARS Cov-2 causador da enfermidade COVID 19. Ocorre, porém, que a afirmação relacionada a quem integraria ou não grupo de risco dependeria de avaliação médica. (...) Assim, considerando que não havia nos autos comprovação de que a condição de saúde do custodiado demandava tratamento ou acompanhamento que não pudesse ser prestado pelo sistema penitenciário, não obstante necessitasse de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas em situação semelhante, o interno teve o pedido de concessão de prisão domiciliar indeferido por este Juízo em 12/6/2020. A respeito da situação do sistema prisional do DF referente à pandemia da enfermidade COVID-19, faz-se necessário trazer à colação a eloquência dos números, os quais indicam que a precoce adoção de providências consistentes no isolamento e afastamento social dos idosos, incremento das ações de higiene pessoal e dos espaços coletivos, aliados à ampliação da carga horária de atendimento das equipes de saúde, que passaram a trabalhar diariamente, das 8h às 19h, realizando buscas ativas por pacientes sintomáticos, com monitoramento diário de sinais vitais e alto número de aplicação de testes, têm se mostrado eficazes no controle da pandemia dentro do sistema prisional do DF, pois, embora lamentavelmente tenha havido 3 óbitos de pessoas presas e 1 óbito de policial penal, o número de recuperados é superlativo e supera e muito o de óbitos e de contaminados nas demais regiões administrativas do DF, apesar de sua densidade demográfica ser três vezes maior. (...) Além de cumprirem pena em bloco separado, os idosos têm acesso a banho de sol durante todo o dia, e não somente pelo período de 2(duas) horas, como os demais grupos, com a finalidade de fortalecimento imunológico. O bloco conta, ainda, com biblioteca de uso exclusivo, além de ter sido autorizada por este Juízo a realização de contato telefônico periódico e monitorado com visitante cadastrado e a entrega de sacolas com alimentos, produtos de higiene e vestuário, dinheiro para aquisição de itens comercializados na cantina, também de uso exclusivo. As obras de edificação do hospital do Complexo Penitenciário da Papuda foram concluídas e contará com 30 vagas para internação e 10 vagas de leitos de UTI e, atualmente, aguarda-se a contratação da equipe profissional que fará os atendimentos naquela unidade, que incrementará o quadro de servidores de saúde das unidades prisionais que contam, cada uma delas, com uma unidade básica de saúde. Ademais, enquanto o hospital não é inaugurado, permanecem ativas as alas de custódia, conhecidas como papudinhas, do Hospital Regional da Asa Norte, do Instituto Hospital de Base e do Hospital do Paranoá, destinadas a pacientes penitenciários. Noutro giro, relevante destacar que, de acordo com o relatório carcerário do SIAPEN, o sentenciado foi atendido pela equipe de saúde prisional nos meses de abril, maio e junho de 2020, em 13/08/2020 sendo acostado aos autos o relatório médico referente ao último atendimento realizado em 19/6 /2020, do qual se extrai a informação de que o sentenciado estava sem queixas de saúde, em bom estado geral e não necessitava de demais cuidados naquele momento”. Diante do teor das informações que foram prestadas, tenho para mim que ao menos por um juízo de restrita delibação, não existe coação ilegal ou abuso por parte da r. decisão hostilizada. Verifica-se a propósito, inicialmente, conforme informado pela própria impetrante, que o paciente conta com 51 anos de idade, sequer se enquadrando na condição de idoso. Por outro lado, ainda que se admitisse pertencer o paciente ao grupo de risco, as informações prestadas pela VEP dão conta de que o paciente tem recebido atendimento regular, não existindo qualquer indicação médica para que cumpra a pena em regime domiciliar. No último relatório médico, aliás, consta a informação de que “o sentenciado estava sem queixas de saúde, em bom estado geral e não necessitava de demais cuidados naquele momento”. Por outro lado, o paciente não se enquadra em quaisquer das condições do art. 117 da LEP, segundo o qual “se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular” quando for maior de 70 anos, quando acometido de doença grave, se possuir filho menor ou deficiente e se a condenada estiver gestante. Quanto à Recomendação no 62, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar é prevista aos presos que se encontrem em regime aberto e semiaberto e, ainda assim, mediante condições a serem estabelecidas pelo d. magistrado, in verbis: “O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve: (...) Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...) III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução”. A conclusão, portanto, é a de que não existe respaldo a amparar a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente, seja em relação aos atos normativos, seja em relação ao seu quadro de saúde. Aliás, nesse aspecto, é importante enfatizar que a VEP tem analisado a situação individual de cada preso, evitando decisões que importem na soltura indiscriminada de presos, tendo por base somente a alegação de risco de contaminação no âmbito do sistema carcerário. Em reforço ao argumento acima especificado, é importante ressaltar que o c. STJ, em julgamento recente relativo à suspensão temporária de trabalho externo no regime semiaberto em razão da pandemia, reiterou o entendimento de que a prisão domiciliar não é consequência automática para aquele que integra o chamado grupo de risco, in verbis: “A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie" (...). (STJ, 5a Turma, AgRg no HC 580.495, Publicado em 17/06/2020)". A necessidade de ponderação e de respeito à individualização da situação, aliás, já havia sido robustecida pelo c. STJ, em decisão monocrática de lavra do eminente Ministro Nefi Cordeiro, que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado pela d. Defensoria Pública do DF contra decisão proferida pelo d. Juízo da VEP e em favor de “todas as pessoas presas e inclusas no grupo de risco relacionado à pandemia do vírus Covid-19”, in verbis: “Cumpre observar que, apesar das alegações da impetrante, conforme disciplina a recomendação acima descrita, a reavaliação da privação de liberdade daqueles que se encontram em cumprimento de pena ou prisão processual não pode prescindir da necessária individualização de cada caso concreto, sendo indevida a consideração generalizada avessa as particularidades da execução penal que devem ser ponderadas diante de uma saída extemporânea da unidade prisional, assim como das circunstâncias que, concretamente, permitem a constrição cautelar da liberdade. Além disso, conforme se verifica na decisão impugnada, as autoridades locais estão conjugando esforços para prevenir o contágio dentro do Sistema Prisional do Distrito Federal. (...) Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. (HC 570634-DF, Publ. Em 14/04/2020)". Por todas essas razões, reitero que a r. decisão combatida não se afigura merecedora de qualquer tipo de reparo, razão pela qual indefiro a liminar. Ouça-se, desde logo, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.